Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. JUNTADA. AVISO DE RECEBIMENTO DIGITALIZADO. CERTIDÃO DE JUNTADA. POSTERIOR. PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução é a data da juntada do aviso de recebimento digitalizado aos autos, nos termos do artigo 62 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJDFT cumulado com os artigos 915 e 231 do Código de Processo Civil.
2. A posterior emissão de certidão que ateste a juntada do aviso de recebimento (AR) aos autos não tem o condão de postergar o início do prazo para oferecimento de embargos à execução, haja vista ser dispensada pelo artigo 38 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.